Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Número do processo: 0709450-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ELIAS MOREIRA SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator